Tribunal: TJDFT
Processo: 0017379-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
O feito já foi julgado, tendo a parte interposto embargos de declaração os quais foram rejeitados. Assim, esgotada a prestação jurisdicional desta Turma, nada a prover quanto à petição Id. 26519124, até porque já foi interposto recurso especial, conforme se verifica ao Id. 26531265. Desta forma encaminhe-se o Recurso Especial para apreciação do Exmo. Senhor Presidente deste Eg. TJDFT.